Tribunal: TJDFT
Processo: 0066686-39.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL APÓS A REALIZAÇÃO DE LEILÃO. IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS. COMISSÃO DE LEILOEIRO. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À PARTE EXECUTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DA PARTE ARREMATANTE. REGULARIDADE.
1. A determinação judicial de restituição de valores pagos pela parte arrematante a leiloeiro a título de comissão não afasta automaticamente o direito deste de receber o respectivo montante pelo serviço prestado.
2. Atribuída por sentença a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas processuais à parte executada, eventual cobrança e/ou execução deve ser direcionada a ela.
3. Recurso não provido.